Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. LESÃO NO JOELHO. RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR. MORA EXCESSIVA. DESPROPORCIONALIDADE. OMISSÃO. FALTA DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. DANO ESTÉTICO. PRESUNÇÃO INAPLICÁVEL AO CASO. NÃO CONFIGURADO.
1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
2. No caso dos autos, os elementos de prova devem ser valorados com base em toda narrativa dos fatos e documentos juntados pelas partes, que comprovam a lesão, a necessidade do tratamento médico indicado e a demora para a realização da intervenção cirúrgica adequada ao caso.
3. A responsabilidade civil objetiva do Estado está fundada na teoria do risco administrativo (artigo 37, §6o, da Constituição Federal), tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as decorrentes da omissão. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação em face do dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso.
4. No caso concreto, o dano está comprovado desde o diagnóstico da lesão e permanece latente com a mora na realização do tratamento necessário indicado ao paciente para a reabilitação do seu quadro de saúde, situação que impõe a atuação estatal na gestão das demandas de saúde (artigo 196 da Constituição Federal e artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal), sendo desarrazoada a espera de mais de 4 (quatro) anos para a efetivação do procedimento que, segundo andamento lançado na própria sentença e não combatido pela parte apelante/ré, ainda não se realizou.
5. A argumentação expendida nas razões de apelação do ente distrital não encontra respaldo nos elementos apresentados na espécie na medida em que a demora injustificada na realização do procedimento cirúrgico necessário ao restabelecimento da saúde do paciente configura a falta do serviço, revelado, assim, o desatendimento do dever estatal de prestar assistência médica responsável e diligente com a devida observância de suas condições individuais adequadas ao seu caso clínico.
6. Com relação aos vetores para a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais, reputo que o correto delineamento deve seguir o método bifásico, conjugando-se os critérios da valorização das circunstâncias do caso concreto e do interesse jurídico violado, tendo por base um parâmetro definido a partir do exame de precedentes jurisprudenciais lançados em casos semelhantes, o que minimiza a incidência de subjetivismos no arbitramento. Precedentes STJ.
7. No que concerne ao arbitramento da verba indenizatória, é necessário observar que a sua fixação deve ser reparatória, não pode ser irrisória ou inexpressiva nem promover o enriquecimento ilícito, pautado seu dimensionamento pela proporcionalidade entre o dano sofrido, as consequências do ato ilícito, bem como as condições econômico-financeiras do lesado e do agente causador do dano. Sopesando-se os elementos de convicção carreados ao caderno processual, sobretudo a constatação da excessiva demora na realização da cirurgia e a renitência do ente distrital em conferir o atendimento devido ao apelante, reputo que o valor fixado em sentença deve ser majorado para o importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
8. Quanto aos danos estéticos, deve a sentença ser mantida, tendo em vista que não há nos autos qualquer indicativo de lesões causadas que resultem em deformidades, sequelas ou cicatrizes permanentes que impactem de forma negativa perante o seu meio social não se podendo atribuir a responsabilização pela reparação de dano estético presumido no caso, tal como pretende a parte apelante/autora em seu arrazoado.
9. Recurso da parte ré conhecido e desprovido; e recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.